Tribunal: CARF
Processo: 18415.000930/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/05/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO No 21 DE SÚMULA VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que observa o regramento administrativo próprio à espécie garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a nulidade do lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da lei. Eventuais problemas na cientificação do sujeito passivo, ainda que se pudesse cogitar de terem ocorrido, não acarreta nulidade do lançamento se não houve efetivo prejuízo para a defesa.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULAS CARF No 72 E 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I do CTN, correspondendo o termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições arrecadadas pelo órgão encarregado da fiscalização e arrecadação da previdência social, em favor do FNDE, destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente à época do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990, na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas, sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
DO CARÁTER SANCIONATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE EXIGÊNCIA DE MULTA PUNITIVA COM CARÁTER ARRECADATÓRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18415.000930/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
LAVE LOVE TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/05/2004
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que observa o regramento administrativo próprio à espécie
garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a
nulidade do lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da lei. Eventuais
problemas na cientificação do sujeito passivo, ainda que se pudesse cogitar de
terem ocorrido, não acarreta nulidade do lançamento se não houve efetivo
prejuízo para a defesa.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18415.000930/2010-37
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE STF No 8.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULAS CARF No 72
E 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I do CTN, correspondendo o termo
inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições arrecadadas pelo órgão encarregado da
fiscalização e arrecadação da previdência social, em favor do FNDE,
destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente à
época do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990,
na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às
contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas,
sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
DO CARÁTER SANCIONATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
PUNITIVA
COM
CARÁTER
ARRECADATÓRIO
E
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados para as
competências 2/1998 até 11/1998 e 13/1998. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 482/505) interposto em face da decisão-
notificação no 20.421.4/0120/2004 de fls. 464/476, que julgou o lançamento fiscal procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário consignado na NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - DEBCAD no 35.246.117-9, consolidado em 15/6/2004, no valor total de
R$ 837.618,40, acrescido de multa e juros (fls. 5/55), acompanhada do Relatório Fiscal (fls.
73/97) e demonstrativos (fls. 98/146), referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT) e as destinadas aos Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), correspondente ao período de 2/1998 a 5/2004.
Do Lançamento
Consoante resumo na decisão-notificação no 20.421.4/0120/2004 (fl. 465):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização do INSS, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 68/92) e demais documentos do
processo, teve como fatos geradores das contribuições lançadas o total das
remunerações pagas, devidas ou creditas a qualquer título aos segurados empregados
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

que prestaram serviços para a notificada, conforme levantamentos: "FP1 FOLHA DE
PAGAMENTO EPP", "FP2 FOLHA DE PAGAMENTO EPP", "FP3 FOLHA DE
PAGAMENTO ME". Referidos segurados foram identificados e caracterizados, pela
auditoria fiscal do INSS, apenas para efeito jurídico deste processo, como empregados
da Lave Love Têxtil Ltda (NOTIFICADA: 352)/CNPJ: 75.380.352/0001-19, porque
foram, irregularmente, registrados e incluídos nas folhas de pagamento das seguintes
empresas:
a)
Lave
Love
Beneficiamento
Têxtil
Ltda
(EPP:
774)/CNPJ:
02.339.774/0001-77;
b)
Lave
Love
Confecções
Ltda
(ME:
168)/CNPJ:
04.726.168/0001-30. Adiante cada uma das três empresas poderão ser referenciadas,
também e respectivamente, pelas siglas retro, destacadas em negrito, que inclui parte do
número do CNPJ. Os valores foram apurados através das folhas de pagamento das
empresas EPP: 774 e ME: 168, GFIPs e demais documentos indicados no processo. Os
valores das respectivas bases de cálculo e os valores apurados encontram-se
discriminados no discriminativo analítico de débito, no discriminativo sintético do
débito e outros relatórios dos autos. O montante do crédito lançado é de R$ 837.618,40
(oitocentos e trinta e sete mil e seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos),
consolidados em 15/06/2004.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/6/2004 (AR de fl. 244) e
apresentou impugnação em 9/7/2004 (fls. 246/267), acompanhada de documentos (fls. 268/434),
alegando em síntese, conforme resumo da decisão-notificação (fls. 465/467):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a notificada apresentou sua defesa (fls. 241/262),
anexou instrumento procuratório e fotocópias do contrato social, de comprovantes de
Documentos de Arrecadação da Receita Federal - DARFs, de opção e exclusão do
SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (fls. 263/420).
Da preliminar
3. A empresa alegou em preliminar o seguinte:
3.1. Da incompetência do INSS para lavrar a presente NFLD: As duas outras empresas
(Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave
Love Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30) estão enquadradas para o
recolhimento das contribuições no SIMPLES. Por este motivo, a fiscalização do INSS
não tem competência para utilizar elementos contábeis, as receitas dessas empresas,
suas responsabilidades fiscais, para autuar um outra empresa (a notificada). O INSS não
tem competência para dizer se as empresas devem ou não permanecer na opção do
SIMPLES, porque é da competência da Secretaria da Receita Federal, conforme
jurisprudência e previsão do art. 17, da Lei n° 9.317/96. Requereu a declaração de
extinção e anulação da NFLD, a não inclusão na base de cálculo das receitas
provenientes das duas referidas empresas.
3.2. Da ausência do Termo de Início de Fiscalização: Que não existe nos autos o Termo
de Início da Ação Fiscal. Também não se encontra nos autos o Mandado de
Procedimento Fiscal. E ainda, falta a anuência do representante legal da Notificada para
o início dos trabalhos de fiscalização. Requereu a declaração de nulidade da NFLD.
3.3. Erro na exposição dos fundamentos legais: Conforme subdivisão abaixo.
3.3.1. Fundamentos Legais do Débito/Contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados (fls. 46): Nesta parte do processo foi citada a "Lei n. 9.528/98", quando na
verdade deveria constar "Lei n. 9.528/97". Alegando o princípio da estrita legalidade
requereu a declaração de "invalidade".
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

3.3.2. Fundamentos Legais do Débito/Terceiros - INCRA (fls. 47): Nesta outra parte do
processo foi mencionada a "Lei n. 2.613/65, quando na verdade deveria constar "Lei n.
2.613/55". Alegando o princípio da estrita legalidade requereu a declaração de
"invalidade".
3.3.3. Fundamentos Legais do Débito/Terceiros - SENAI (fls. 48): Nesta outra parte do
processo consta a indicação da Lei n. 8.212/91 e da Lei n. 9.508/97, como relacionada à
rubrica do SENAI. Mas essas normas jurídicas não fazem menção à contribuição
destinada ao SENAI. O INSS é parte ilegítima para querer cobrar tal contribuição.
Requereu a anulação da NFLD.
Do mérito
4. No mérito a notificada impugna a constituição do crédito e sustenta, em síntese, o
seguinte:
4.1. Notificada optante do SIMPLES: A Notificada estava inscrita no SIMPLES por
certo período, conforme documentos em anexo, não havendo motivo para incluir tal
época na base de cálculo deste processo.
4.2. Decadência: O período fiscalizado compreende 02/1998 até 05/2004. Trata-se de
lançamento por homologação (art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional - CTN).
Concluiu que 02/2003 teria sido o marco final do direito da previdência social em lançar
o suposto débito tributário, porque existe ocorrência de decadência.
4.3. Cobrança das contribuições em duplicidade: Existe evidente cobrança em
duplicidade dos mesmos tributos já recolhidos pelas empresas optantes do SIMPLES.
Requereu a dedução dos valores existentes em duplicidade.
4.4. Contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa: Este tipo de contribuição não pode subsistir, posto que é
inconstitucional a exação reclamada, eis que a legislação não está completa em relação
ao aspecto quantitativo da obrigação tributária.
4.5. Base de cálculo do SAT - Seguro de Acidente do Trabalho e Base de cálculo do
Salário-Educação: Também a base de cálculo da contribuição para o SAT não deve ser
utilizada como um todo (ilegalidade ou inconstitucionalidade), porque deve ser
observada a função de cada empregado ou o local de trabalho do empregado, conforme
entendimento jurisprudencial. Também não pode haver incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores relativos ao salário-educação.
4.6. Rubrica: Terceiros - INCRA: Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça
(AGRESP 374583-SC-1° T, Rel. Min. Teori Albino Zavascki - DJU 25.02.2004, p. 98),
mencionada na impugnação, este tipo de contribuição está extinta, a contar de
01/09/1989, pelo disposto no art. 30 da Lei n° 7.787/89. Requer a anulação da NFLD.
4.7. Rubricas: SENAI, SESI e SEBRAE: A Notificada é uma empresa prestadora de
serviços e não está obrigada ao recolhimento de contribuições destinadas ao SENAI,
SESI e SEBRAE, conforme entendimento jurisprudencial.
4.8. Multa confiscatória: Quanto à multa, no caso dos autos, foi aplicado um total
desproporcional com a realidade e assim desrespeitou os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva, tomando-se ilegal e inconstitucional. A
multa aplicada é confiscatória.
4.9. Juros pela Taxa SELIC: A taxa SELIC não foi instituída por lei, mas em simples
ato administrativo do Banco Central e não tem natureza moratória e sim compensatória
ou remuneratória, porque é calculada diariamente pelo mesmo Banco Central conforme
a influência das flutuações da economia de mercado. Neste sentido a taxa SELIC é
ilegal e fere princípios constitucionais (inconstitucionalidade).
5. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e o acatamento do mérito.
(...)
Da Decisão-Notificação
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

A Seção de Análise de Defesa e Recursos da Gerência Executiva em
Blumenau/SC, na decisão-notificação n° 20.421.4/0120/2004 de 1/6/2004 (fls. 464/476), julgou
o lançamento procedente em parte, tendo em vista a retificação do crédito previdenciário com a
exclusão da competência 13/2001 do levantamento FP2 – FOLHA DE PAGAMENTO EPP,
indevidamente lançada na NFLD1, conforme ementa a seguir (fls. 464/465):
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. RELAÇÃO JURÍDICA
DISTINTA. COMPETÊNCIA DO INSS. SUBSUNÇÃO DO FATO À HIPÓTESE
NORMATIVA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, nos termos
do art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores. Subsunção é o
acontecimento em que um fato apresenta-se conforme previsto na hipótese ou na
descrição da lei.
O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECRETO COMPETE
AO JUDICIÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC. COBRANÇA IRRELEVÁVEL.
O INSS não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo; o
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
A cobrança de juros equivalentes à taxa referencial SELIC é de caráter irrelevável e está
amparada pelo disposto no artigo 34, da Lei n° 8.212/91, com as alterações da Lei n°
9.528/97.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/8/2009 (AR de fl. 480) e
interpôs recurso voluntário em 15/9/2004 (fls. 482/542), acompanhado de documentos (fls.
506/594), com os mesmos argumentos da impugnação, cujas razões do recurso estão sintetizadas
abaixo:
(...) a Recorrente tem conhecimento a respeito do depósito prévio, o qual deve ser em
espécie, porém, como a Vencida não possui essa importância, recorreu ao Judiciário,
pleiteando a substituição pelo arrolamento de bens. A liminar foi indeferida e, neste
momento, conforme se denota do documento em anexo, o processo será remetido ao
TRF4, posto que houve interposição de agravo de instrumento da decisão que negara a
liminar pleiteada.
II - DO DIREITO
a) DAS PRELIMINARES
a) DA INCOMPETÊNCIA DO INSS PARA LAVRAR A NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
b) DA AUSÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
c) ERRO NA EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1 Pelos motivos relatados na decisão-notificação (fls. 472/473), abaixo reproduzidos:
8.1. Notificada optante do SIMPLES; conforme descrito no relatório fiscal, bem como demonstrado nos documentos
anexados pela defesa (fls. 409/413), a notificada foi optante do SIMPLES no período de 01/2001 a 12/2001,
incluindo 13°. Analisando o Discriminativo Analítico de Débito — DAI), verifica-se que a competência
13/2001(décimo terceiro salário) foi indevidamente lançada na NFLD. O próprio Auditor-Fiscal da Previdência
Social AFPS, responsável pela NFLD, reconhece, de ofício, o equivoco cometido e conclui pela exclusão da referida
competência (fis. 423). As demais competências, 01/2001 a 12/2001, em que a notificada esteve sob o regime de
tributação simplificada, não foram incluídas na presente NFLD. Diante do exposto, procede em parte os argumentos
da defesa.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

DO MÉRITO
(...)
Primeiramente, faz-se mister esclarecer que a Notificada estava inscrita no SIMPLES
por um certo período, conforme comprovam os documentos em anexo, não havendo
motivos, então, para se incluir tal época na base de cálculo da Notificação emitida
contra à Recorrente. Certo é que fora retificado o débito em relação ao décimo terceiro,
ocorre que o DSD — discriminativo sintético de débito aponta um período sem
interrupções entre fevereiro de 1998 a maio de 2004.
Verifica-se, igualmente (sic), um vício de ordem material, consubstanciado na exigência
de tributos a respeito dos quais já ocorreu a decadência de parte dos débitos tributários
lançados.
O período fiscalizado, conforme se observa dos documentos acostados, é de fevereiro de
1998 a maio de 2004. Como já se constatou acima, em não tendo havido termo de início
de fiscalização, não se pode falar, igualmente, em antecipação do prazo decadencial.
Assim, tratando-se de lançamento por homologação e tendo havido pagamento,
perfeitamente aplicável, o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, donde se
conclui que Fevereiro de 2003, teria sido o marco final do direito da Previdência Social
em lançar o suposto débito tributário.
A jurisprudência do TRF4 não discrepa deste entendimento, in litteris:
(...)
E não se diga neste tocante em particular, que o INSS possui legislação própria,
indicando o prazo de 10 anos para constituir o crédito. Tal lei não pode prosperar, sendo
válidas para tanto, as disposições do Código Tributário Nacional, lei hierarquicamente
superior àquela ordinária indicada pela Autoridade Julgadora.
Ressalte-se, outrossim, que o lançamento requer prova segura da ocorrência do fato
gerador do tributo. Tratando-se de atividade plenamente vinculada (Código Tributário
Nacional, arts. 3o e 142), cumpre à fiscalização revesti-lo de elementos de liquidez e
certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário. Havendo dúvida sobre a
exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar,
por força do disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional.
A autuação relativa à Contribuição das Empresas para Financiamento dos Benefícios
em razão da Incapacidade Laborativa, prevista na Lei n. 8.212/91, não pode subsistir,
posto que inconstitucional a exação reclamada, eis que a descrição legislativa não está
completa em relação ao aspecto quantitativo da obrigação tributária.
No mais, importante esclarecer, também, que a base de cálculo da contribuição para o
SAT não deve ser utilizada como um todo. Deve-se observar a função de cada
empregado. A taxa incidente sobre o risco, para efeito de recolhimento de contribuição
para o seguro de acidentes de trabalho, deve, necessariamente, estar afeta à atividade
desenvolvida pelos empregados. Não tem procedência a equiparação das atividades.
Não se pode comparar o trabalho do pessoal do escritório com o pessoal que atua na
produção.
Desta feita, conclui-se que para a apuração do pagamento da referida contribuição, o
critério a ser adotado deve ser a atividade preponderante em cada estabelecimento ou,
em outras palavras, o local de trabalho dos empregados,
Este é o entendimento da Corte Infraconstitucional e da Jurisprudência Pátria de nossos
Excelsos Tribunais:
(...)
Em relação à rubrica "Contribuição devida a Terceiros — Salário educação",
individuada pelo Auditor Fiscal do INSS, tem-se que os referidos valores não
constituem salário, não podendo, assim, haver incidência da contribuição previdenciária
sobre os mesmos.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Este o entendimento do STJ, in literris:
(...)
Em relação à rubrica "Terceiros-Incra", individuada pelo Servidor Fiscal, percebe-se
pelo recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que tal contribuição restou extinta,
havendo mais um motivo para se anular a NFLD.
Diz o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No que concerne às rubricas "SENAI e SESI e SEBRAE", sendo a Notificada empresa
prestadora de serviços, esta não está obrigada ao recolhimento da referendada
contribuição, conforme se verifica do entendimento jurisprudencial abaixo transcrito, in
verbis:
(...)
Em relação acréscimos legais, mormente em relação à multa, não se pode concordar
com tamanha e evidente infração aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Não se pode aceitar a duplicação e até a triplicação da dívida
original, em face da fixação ilegal de juros e multa. Não há dúvidas, portanto, de que as
leis que estabeleceram as multas in casu podem ser declaradas inconstitucionais por
violarem o princípio da razoabilidade, da mediania fiscal e por induzirem o confisco.
Veja-se o entendimento dos respeitados mestres MISABEL DERZI e SACHA
CALMON NAVARRO COELHO, a respeito da matéria, verbo ad verbum:
(...)
Sabe-se que a legislação previdenciária permite tal possibilidade, ocorre que, seguindo-
se o bom senso, percebe-se, claramente, que a fixação do patamar elevado, infringe,
repita-se, de maneira direta os princípios jurídicos da razoabilidade e da mediania fiscal.
É oportuno lembrar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, na ADIn 1.075-1, por
votação unânime, suspendeu a eficácia, a execução e a aplicabilidade do art. 3° e seu
parágrafo único, da Lei 8.846/94, que previa multa pecuniária de trezentos por cento
(300%) sobre o valor do bem objeto da operação ou serviço prestado, ao contribuinte
que não houvesse emitido nota fiscal, recibo ou documento equivalente.
Além disso, deve-se ter em mente que não se trata de prática de fraude, em que se
evidencia o dolo específico. Em nenhum momento a Impugnante se houve da prática da
evasão fiscal para ser autuada de forma tão contundente, com acréscimos tão pesados.
(...)
A metodologia do cálculo dos juros, ademais disso, fere o preceito da legalidade. A taxa
SELIC não foi instituída em lei, mas em simples ato administrativo de entidade do
Poder Executivo, ou seja, do Banco Central do Brasil.
Com base nessa premissa, chega-se a conclusão de que estão sendo violados princípios
constitucionais, tais como o da -legalidade, anterioridade, indelegabilidade, da
competência tributária e, finalmente, da segurança jurídica.
É urna "taxa flutuante", determinada exclusivamente pela relação entre o mercado
("investidores") e o Governo, servindo para mensurar a remuneração de títulos públicos.
O problema está em transformar a taxa SELIC em taxa de mensuração de juros por
mora, como está ocorrendo no caso em apreço.
A dívida tributária autuada contra a Impugnante, enfim, não é legal e nem justa,
podendo representar para a referenciada empresa, o seu total ponto de desequilíbrio,
tendo que fechar as portas e vindo a ter que desempregar em massa. O risco de evasão
de atividade econômica é muito grande num Estado já combalido pelo esvaziamento
econômico das últimas décadas.
(...)
III- DO PEDIDO
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

À vista do exposto, demonstrada com exaustão a insubsistência e improcedência total
do lançamento, requer que seja conhecido o presente RICORSO e a acolhidas in totum
as argumentações legais com o acolhimento das preliminares aventadas, com a
conseqüente decretação da nulidade do lançamento e cancelamento da notificação. Se
este, entrementes, não for o entendimento de Vossas Excelências, requer o acatamento
das sustentações de mérito com a conseqüente reforma do decisum de primeiro grau.
Tendo em vista que o recurso foi apresentado sem o depósito prévio obrigatório,
a“Seção de Análise de Defesas e Recursos” determinou, por meio do despacho exarado em
26/10/2004, o retorno do processo à Agência da Previdência Social – APS de origem para (fl.
545):
a) emissão o Termo de Trânsito em Julgado;
b) dar ciência desse termo e do presente despacho à interessada; e
c) realizar a cobrança amigável
Juntamente com o Ofício no 438/2004 de 28/10/2004 (fl. 546), foi encaminhado
ao contribuinte o “Termo de Trânsito em Julgado” (fl. 547), cuja ciência ao contribuinte se deu
por via postal, em 5/11/2004 (AR de fl. 548).
O processo foi inscrito em dívida ativa (fls. 552/554) e remetido à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, conforme despacho exarado em 24/1/2005 (fls. 555/556).
Por intermédio do Despacho/PSFN/Itajaí no 262 de 9/12/2010 (fl. 557),
acompanhado de cópias de documentos (fls. 558/599), houve a comunicação do cancelamento
da inscrição e a remessa dos autos para a RFB para julgamento do recurso voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em primeiro lugar cumpre-nos assinalar que no caso em tela as razões recursais
são as mesmas ventiladas na impugnação apresentada pelo contribuinte, constituindo-se
basicamente em uma cópia ipsis litteris da mesma.
PRELIMINARES
I.
Do Depósito Recursal
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF2, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
II.
Das Nulidades do Lançamento

2 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Sob este tópico reunimos as seguintes alegações do Recorrente:
a) DA INCOMPETÊNCIA DO INSS PARA LAVRAR A NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO
O contribuinte aduz que estando as empresas inscritas no SIMPLES e recolhendo
em dia as contribuições devidas ao INSS, este não detém a competência em relação às atividades
de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e contribuições pagos em
conformidade com o SIMPLES, uma vez que a mesma é de atribuição da Receita Federal.
b) DA AUSÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
O contribuinte afirma que inexiste nos autos o “Termo de Início da Ação Fiscal” e
o documento denominado “Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)”, razão pela qual deve ser
declarado nulo o processo fiscalizatório que originou a NFLD.
c) ERRO NA EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Aponta que no documento FDL - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO
foram identificadas as seguintes impropriedades que seriam motivo para a anulação do
lançamento, ou ao menos no que toca às rubricas referenciadas: a) o Auditor Fiscal cita a rubrica
da contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados e com ela a legislação
pertinente, ou seja, a Lei no 9.528 de 1998. Ocorre que a lei citada é de 97; b) comete mais um
equívoco do gênero, citando na rubrica "TERCEIROS — INCRA", a Lei no 2.613 de 1965,
quando na verdade, a lei é de 1955. Ademais, cita o § 4o do artigo 6° e este dispositivo não existe
no mundo jurídico e c) no que concerne à rubrica “SENAI" fundamenta-se em Decretos e nas
Leis no 8.212 de 1991 e 9.508 de 1997. Ocorre que tais normas legislativas não fazem menção à
contribuição apontada na Notificação ora atacada, o que leva à ilegitimidade do INSS em querer
cobrar tal contribuição, não podendo figurar no polo-passivo do presente processo administrativo
tributário.
Conforme relatado em linhas pretéritas, os argumentos apresentados no recurso
voluntário são os mesmos da impugnação. Deste modo, por concordar com os fundamentos da
decisão de primeira instância, adoto-os como razão de decidir, utilizando-me do permissivo do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, mediante a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 467/472):
(...)
7.1. Da incompetência do INSS para lavrar a presente NFLD: Na linha correta do
pensamento jurídico que sustenta toda a constituição do crédito objeto deste processo, a
definição de "EMPREGADO", como segurado obrigatório da Previdência Social,
encontra-se no art. 12, inciso I, letra "a", da Lei no 8.212/91, que prescreve o seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado.
7.1.1. Feito o destaque da previsão normativa do que seja SEGURADO EMPREGADO,
surge na mesma Lei n° 8.212191 a disciplina básica da contribuição do segurado
empregado no art. 20, e da contribuição da empresa no art. 22, ambos combinado com o
disposto no art. 28, como abaixo destacado:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Art. 20. A contribuição do empregado, (...) é calculada mediante a aplicação da
correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma
não cumulativa, observado o disposto no art. 28, e de acordo com a seguinte
tabela.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, .destinada à Seguridade Social (...), é
de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício (...) concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.....
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;.
7.1.2. A norma tributária do art. 12, da Lei n° 8.212/91, evidenciada acima, como
qualquer outra norma jurídica, tem sua incidência condicionada ao acontecimento de um
fato automaticamente a incidência do mandamento normativo acima transcrito. Se a lei
descreve a situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação da contribuição
social (hipótese de incidência), nenhum outro artifício (ex.: a constituição das pessoas
jurídicas: Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-
77; e, Lave Love Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30 (Empresas
optantes pelo SIMPLES, com idênticas atividades: prestação de serviços de facção,
lavanderia, tinturaria, beneficiamento e acabamento no ramo têxtil; indústria e comércio
de artefatos têxteis) poderá afastar o nascimento da obrigação tributária se o fato
ocorrido reveste-se de todas as características previstas na hipótese da lei em nome da
Notificada.
7.1.3. A ocorrência do fato gerador não depende de nenhum ato do Auditor Fiscal da
Previdência Social. No caso dos autos, todas as ocorrências dos respectivos fatos
geradores da obrigação tributária surgiram antes do início da ação fiscal. A atividade da
fiscalização foi apenas remontar, com as provas constantes do processo, estes momentos
históricos da ocorrência do fato gerador, em cada competência (mês/ano), demonstrando
no relatório fiscal que houve subsunção do fato à hipótese de incidência normativa. Ou
seja, que o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente no
universo descrito neste processo, correspondeu rigorosamente à descrição prévia,
conforme previsto na hipótese legislativa abstrata, dando nascimento à obrigação
tributária e por conseqüência com o lançamento fiscal ao surgimento do crédito
constituído nestes autos. Subsunção é o acontecimento em que um fato apresenta-se
conforme previsto na hipótese ou na descrição da lei.
7.1.4. No caso dos segurados empregados da empresa notificada (Lave Love Têxtil
Lida) que foram registrados indevidamente em nome das empresas "Lave Love
Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave Love
Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30", no período objeto da
constituição do crédito houve subsunção à hipótese prevista nas disposições do art. 12,
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

inciso I, letra "a", e demais artigos acima citados, todos. da Lei n° 8.212/91. Tudo,
conforme descrito no relatório fiscal e provas documentais existentes nos autos.
7.1.5. Nesta moldura jurídica, nada altera a situação legal instalada. Carece de eficácia
jurídica qualquer tentativa de artificio, como por exemplo: a constituição de empresas -
pessoas jurídicas" Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ:
02.339.774/0001-77;
e,
Lave
Love
Confecções
Ltda
(ME:
168)/CNPJ:
04.726.168/0001-30 " e a realização de contratos de locações, com cessão gratuita das
instalações da empresa Notificada, entre outras benefícios gratuitos, em favor de
empresas com simulação de terceirização.
7.1.6. A descrição dos fatos no relatório fiscal e as provas documentais existentes nos
autos, não deixam a menor dúvida da correta constituição do crédito objeto desta
decisão, pelos seguintes motivos:
a) o acervo da prova documental existente nos autos demonstra a correta atitude da
fiscalização do INSS; ou seja, estão plenamente caracterizados os requisitos geradores
dos vínculos empregatícios, previstos no artigo 12, inciso I, letra "a", da Lei n°
8.212/91:
NÃO
EVENTUALIDADE,
SUBORDINAÇÃO
JURÍDICA,
PESSOALIDADE E ONEROSIDADE;
b) assim, os casos relacionados com as contribuições da Seguridade Social e de terceiros
na competência do INSS, é a sua fiscalização que pode e deve fiscalizar e lançar os
créditos na forma da lei; ou seja, no caso dos autos, a empresa Notificada mantinha
trabalhando em sua dependência os referidos segurados como se fossem empregados
das
empresas
"Lave
Love
Beneficiamento
Têxtil
Ltda
EPP:
774)/CNPJ:
02.339.774/0001-77;
e,
Lave
Love
Confecções
Ltda
(ME:
168)/CNPJ:
04.726.168/0001-30 "; porém, peles provas existentes na NFLD, não deixa a menor
dúvida de que preenchem os requisitos do artigo 12, I, “a” da Lei 8.212/91: São
segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas; como
empregado: aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração;
c) na forma do § 4o do art. 9° do Decreto n° 3.048/99, entende-se por serviço prestado
em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades
normais da empresa As atividades da Notificada, prevista no contrato social são
praticamente as mesmas das empresas Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP:
774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave Love Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ:
04.726.168/0001-30: prestação de serviços de facção, lavanderia, tinturaria,
beneficiamento e acabamento no ramo têxtil; indústria e comércio de artefatos têxteis.
d) qualquer análise que se faça no relatório fiscal, fica evidente que os segurados
empregados registrados indevidamente em nome das empresas "Lave Love
Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave Love
Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30 " são pessoas físicas, que todos
prestaram serviços, que aqueles serviços eram de natureza urbana ou rural, que todos os
serviços foram prestados à empresa Notificada, que todos os serviços eram de caráter
não eventual, porque se relacionavam direta ou indiretamente com as atividades normais
da empresa/notificada, que todas aquelas pessoas eram subordinadas à
empresa/notificada, e de forma igual e inequívoca perceberam remuneração; até mesmo
a habitualidade é flagrante nos discriminativos analítico e sintético da NFLD e demais
documentos probatórios.
e) correta a atuação da ação fiscal, em considerá-los como segurados empregados da
Notificada; por conseqüência, apurou o débito suplementar, sem alterar a relação
jurídica comercial e de prestação de serviço entre as pessoas jurídicas (“ Lave Love
Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave Love
Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30 ") e a empresa Notificada
(Lave Love Têxtil Ltda); a desconsideração é apenas para efeito do recolhimento das
contribuições sociais objeto desta NFLD, em face da subsunção do fato à hipótese
normativa, como já demonstrado;
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

f) a fiscalização do INSS agiu, por obrigação de oficio, para garantir o cumprimento da
norma vigente ou aplicação da norma abstrata ao caso concreto; isto, sem anular ou
interferir em outras relações jurídicas contratuais firmadas entre a Notificada e as outras
empresas" Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-
77; e, Lave Love Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30";
g) a existência de vínculos empregatícios, como é o caso dos autos, se verifica pela
satisfação dos requisitos legais, onde ficou evidente a existência dos mesmos em relação
aos referidos empregados; o serviço por eles prestados, não pode ser considerado
serviço esporádico, porque prestaram serviços por períodos incluindo diversos meses
seguidos;
h) a própria defesa reconhece a necessidade da pratica de elisão tributária, que as duas
empresas funcionam no mesmo local e utilizam os mesmos maquinários; a existência
dos referidos contratos de locações apresentam-se como uma construção fictícia entre as
três mas não apresenta força jurídica capaz de afastar a ocorrência dos fatos geradores
detectados pela fiscalização do INSS; fatos estes, que resultaram na correta constituição
do crédito objeto deste processo; a subsunção da norma ao fato típico, remontado e
descrito na ação fiscal, não pode ser alterado por artifícios construídos pelos dirigentes
das empresas, entre os quais se destacam os seguintes: escrituração contábil distinta,
registros fiscais com movimentação diferente, extratos bancários distintos, registros de
entrada e saídas diversos e guias de tributos distintas para cada empresa. Outra prova
que se destaca sobre a referida simulação, reconhecida pela defesa, é a
MOVIMENTAÇÃO DOS SEGURADOS ou a transferência entre as três empresas,
principalmente sobrecarregando aquelas enquadradas no SIMPLES: Lave Love
Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ: 02.339.774/0001-77; e, Lave Love
Confecções Ltda (ME: 168)/CNPJ: 04.726.168/0001-30.
i) os argumentos da defesa, acima sintetizados, ficaram no campo da retórica, sem novas
provas que pudessem alterar a situação estabelecida nos autos; os elementos de fato e de
direito constantes do relatório fiscal da NFLD e demais documentos probatórios
constantes dos autos, em sua maioria não contestados pela notificada, são adotados
como razões desta decisão os fatos e fundamentos jurídicos descritos no relatório fiscal
e documentos em anexo (fls. 01/238).
7.1.7. São improcedentes as alegações da defesa, pelos motivos acima descritos, bem
como, pela fundamentação legal abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.1.8. Diante do exposto, não existe erro de identificação do pólo passivo. A notificada
não é parte ilegítima para responder pela totalidade do débito objeto deste processo. Por
outro lado, ficou evidente que a auditoria fiscal do INSS não praticou nenhum ato fora
da sua competência legal. Em nenhum momento, da ação fiscal, o Auditor Fiscal do
INSS invadiu a competência da Secretaria da Receita Federal para dizer se as empresas
devem ou não permanecer na opção do SIMPLES. Nada foi alterado neste aspecto
jurídico. As empresas optantes do SIMPLES continuaram na mesma situação. A
fiscalização do INSS, amparada nas provas dos autos, cumpriu a sua atribuição
funcional de identificar a ocorrência dos respectivos fatos geradores, e constatou que a
relação jurídica, descrita no relatório fiscal, ocorreu entre o INSS e a Notificada e não
com as outras duas empresas (Lave Love Beneficiamento Têxtil Ltda (EPP: 774)/CNPJ:
02.339.774/0001-77;
e,
Lave
Love
Confecções
Ltda
(ME:
168)/CNPJ:
04.726.168/0001-30). Não existe motivo jurídico para acatar os pedidos de declaração
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

de extinção e anulação da NFLD, entre outros formulados na impugnação. São
improcedentes os argumentos da defesa.
7.2. Da ausência do Termo de Início de Fiscalização: A defesa da Notificada está
equivocada, porque os dois mencionados documentos encontram-se nos autos. O Termo
de Início da Ação Fiscal encontra-se nas folhas 56 (CNPJ = 75.380.352/0001-
19/Notificada) e o Mandado de Procedimento Fiscal encontra-se nas folhas 51 (CNPJ =
75.380.352/0001-19/Notificada), ambos neste processo. Não existe previsão legal
condicionando o início dos trabalhos de fiscalização à anuência do representante legal
da empresa. Existe a necessidade da entrega do Mandado de Procedimento Fiscal e dos
termos de intimações, exemplo de inicio da ação fiscal. E nesta parte também foi
cumprida a determinação legal. A referida prova, constante dos autos, demonstra que
tais documentos foram recebidos pelo representante legal da Notificada: ROGÉRIO
DAVID RUSSI. Diante do exposto são improcedentes os argumentos da defesa e não
existe motivo para acatar o pedido de declaração de nulidade da NFLD.
7.3. Erro na exposição dos fundamentos legais: conforme subdivisão abaixo.
7.3.1. Fundamentos Legais do Débito/Contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados (fls. 46) e Fundamentos Legais do Débito/Terceiros - INCRA (fls. 47)::
Compulsando os autos verifica-se que o número da lei foi mencionado corretamente e
que apenas o ano das referida leis é que foi digitado com equívoco, sem prejudicar a
defesa da Notificada. Constata-se ainda, que não houve cerceamento de defesa e que a
própria Notificada reconhece o equívoco, entendendo: a) no primeiro caso, que o ano é
1997 e não 1998; b) e que no segundo caso, o ano é 1955 e não 1965. A notificada não
alegou nem provou a existência de prejuízo. No caso dos autos deve ser aplicado o
Princípio da Economia Processual (... não se pronuncie a nulidade se o ato não
prejudicar a parte a quem poderia aproveitar a declaração e que possibilita salvar as
partes independentes de um ato complexo, quando este for parcialmente irregular...) e o
Princípio da Salvabilidade do Processo (... antes de anular o ato processual, é preciso
examinar a possibilidade de aproveitar o ato realizado, se não houve prejuízo para a
parte litigante ...). Diante do exposto são improcedentes os argumentos da defesa e não
existe motivo para acatar o pedido de declaração de nulidade (ou "invalidade") da
NFLD.
7.3.2. Fundamentos Legais do Débito/Terceiros - SENAI (fls. 48): A Notificada está
equivocada, porque as duas mencionadas leis estão plenamente relacionada com a
legitimidade do INSS, para arrecadar, cobrar e fiscalização a contribuição destinada ao
SENAI. Ou seja, a autorização legal está explicitada no artigo 94, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, como segue: "O Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante
arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa,
segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição,
no que couber, o disposto nesta lei". Por este motivo consta a indicação das duas leis.
Assim, não existe motivo para a declaração de nulidade da notificação. São
improcedentes os argumentos da defesa.
À guisa de arremate, em complemento ao acima exposto, a despeito dos
argumentos de nulidade do lançamento ante a ausência do “Termo de Início da Ação Fiscal” e do
envio do “Mandado de Procedimento Fiscal” com a NFLD, não restou demonstrado qualquer
efetivo prejuízo para a defesa ou nulidade nos autos. Não consta dos autos que o Recorrente
tenha tido qualquer prejuízo para se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição
do direito de defesa. Procedimentalmente o procedimento é hígido e regular.
É cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de Procedimento
Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da
Administração Tributária, de modo que este instrumento não pode obstar o exercício da
atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, não
gerando nulidades eventuais irregularidades em tal instrumento, especialmente quando não
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

resultam em preterição do direito de defesa. Eventuais problemas na cientificação do sujeito
passivo, ainda que se pudesse cogitar de terem ocorrido, não acarreta nulidade do lançamento,
ainda mais se não há provas de efetivo prejuízo para a defesa.
A respeito da alegação do Recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar o lançamento.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para
o lançamento do crédito. Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 46, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal. Neste sentido o teor da Súmula CARF no 162, a seguir
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por estes fundamentos, não há como serem acolhidos os argumentos do Recorrente.
III.
Da Decadência
Cumpre esclarecer que a NFLD – DEBCAD 35.566.504-2 foi lavrada
considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus créditos, nos termos
do que estabelecia a redação do artigo 45 da Lei n° 8.212 de 19913.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/0/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial.

3 Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Assim, a nova súmula alcança todos os créditos pendentes de pagamento e
constituídos após o lapso temporal de cinco anos.
Ressalte-se que no âmbito deste órgão colegiado, o artigo 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20154, veda aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1565, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades fartamente apontadas
pela fiscalização, de modo que as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados que
constam das folhas de pagamento das empresas LAVE LOVE BENEFICIAMENTO TÊXTIL
LTDA (EPP), CNPJ no 02.339.774/0001-77 e LAVE LOVE CONFECÇÕES LTDA (ME),
CNPJ no 04.726.168/0001-30, foram caracterizados como empregados da empresa LAVE
LOVE TÊXTIL LTDA (MATRIZ), CNPJ no 75.380.352/0001-19. Segundo relatado pela
fiscalização, de fato tais empresas se fundem com a empresa LAVE LOVE TÊXTIL LTDA,
CNPJ no 75.380.352/0001-19, formando um estabelecimento só, que tem toda a sua atividade
gerenciada e elaborada no endereço desta empresa e por funcionários que estão lá a sua
disposição.
Nessa vereda, conclui-se ser aplicável ao caso a regra decadencial prevista no
artigo 173, inciso I do CTN, sendo aplicável as Súmulas CARF no 72 e 101, a seguir
reproduzidas:

5 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em apreço o lançamento foi constituído em 25/6/2004 (AR de fl. 244) e
refere-se às competências de 2/1998 a 13/2000 e 1/2002 a 5/2004, uma vez que foram excluídas
as competências de 1/2001 até 13/2001.
Nesse passo, com fundamento na Súmula Vinculante STF no 8 e observando-se no
caso concreto a regra prevista no artigo 173, inciso I do CTN, resta evidenciado o advento da
decadência em relação às competências de 2/1998 até 11/1998 e 13/1998, permanecendo hígido
o lançamento em relação às competências de 12/1998, 1/1999 até 13/2000 e 1/2002 até 5/2004.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
i) Contribuição das Empresas para Financiamento dos Benefícios em Razão da
Incapacidade Laborativa prevista na Lei no 8.212 de 1991
 Insubsistência posto que inconstitucional a exação reclamada, eis que a
descrição legislativa não está completa em relação ao aspecto quantitativo
da obrigação tributária.
 A base de cálculo da contribuição para o SAT não deve ser utilizada como
um todo, deve, necessariamente, estar afeta à atividade desenvolvida pelos
empregados. Não tem procedência a equiparação das atividades. Para a
apuração do pagamento da referida contribuição, o critério a ser adotado
deve ser a atividade preponderante em cada estabelecimento ou, em outras
palavras, o local de trabalho dos empregados.
ii) Contribuição devida à Terceiros – Salário Educação
 Os referidos valores não constituem salário, não podendo haver incidência
da contribuição previdenciária sobre os mesmos.
iii) Contribuição devida à Terceiros – Incra
 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recente julgado extinguiu tal
contribuição, motivo pelo qual deve ser anulada a NFLD.
iv) Contribuição devida à Terceiros – SENAI, SESI e SEBRAE
 Sendo a empresa notificada prestadora de serviços, não está obrigada ao
recolhimento da referida contribuição.
i) Contribuição das Empresas para Financiamento dos Benefícios em Razão da
Incapacidade Laborativa prevista na Lei no 8.212 de 1991
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

O Recorrente alega que a autuação não pode subsistir: i) posto que
inconstitucional a exação reclamada; ii) a descrição legislativa não está completa e iii) o critério
a ser adotado deve ser a atividade preponderante em cada estabelecimento.
Cumpre observar, preliminarmente, que este órgão colegiado não é competente
para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de leis, conforme se depreende do teor da
Súmula CARF no 2, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No Relatório Fiscal a fiscalização informou ser a atividade principal das três
empresas, de acordo com enquadramento CNAE 93.01-7 – Lavanderia e Tinturaria, conforme
excerto a seguir (fl. 77):
(...)
14. CONTRATO SOCIAL — OBJETO DA SOCIEDADE (ATIVIDADES)
14.1. Estas informações também servem para corroborar, principalmente, a atividade
principal das três empresas, conforme o enquadramento no CNAE 93.01-7 —
Lavanderia e Tinturaria.
(...)
Em decorrência, com base na Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (Conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) do Anexo V do Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, a fiscalização adotou a
alíquota básica de SAT de 2% constante para as atividades de “lavanderias e tinturarias” -
CNAE 93.01-7 que, de acordo com as planilhas denominadas “segurados – cargos por empresa”
(fls. 131/146), corresponde à atividade preponderante nas três empresas.
De aduzir-se em conclusão que a fiscalização nada mais fez do que seguir
estritamente as disposições contidas no artigo 202 do Decreto no 3.048 de 19996, razão pela qual
não há nenhuma mácula no lançamento.

6 DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, respectivamente, se
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

ii) Da Contribuição Salário-Educação
O contribuinte alega que os valores individualizados pela fiscalização não
constituem salário de modo que não pode haver a incidência da contribuição previdenciária sobre
os mesmos.
A constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição do salário-educação sob o
regime da Lei n° 9.424 de 1996 já foi atestada em Súmula do Supremo Tribunal Federal:
SÚMULA (STF) N° 732
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, ENO REGIME DA LEI 9424/1996. (Súmula n° 732 do STF)
Com previsão no artigo 212, § 5° da Constituição Federal, a contribuição é
destinada ao financiamento do ensino fundamental público, obrigando a todas as empresas
vinculadas à Previdência Social ao recolhimento de 2,5% sobre a folha de pagamento de seus
empregados, excetuando-se os órgãos públicos, escolas públicas e particulares, organizações
filantrópicas hospitalares e de assistência social, assim como as de fins culturais reconhecidos
como relevantes para o desenvolvimento do País.
Portanto, carece de razão a alegação do contribuinte, conforme se depreende do
seguinte excerto Relatório Fiscal (fl. 95):
(...)
Todos os trabalhadores das empresas CNPJ N° 02.339.774/0001-77 - LAVE LOVE
BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA (EPP) e CNPJ N° 04.726.168/0001-30 - LAVE
LOVE CONFECÇÕES LTDA (ME), para esta fiscalização, atendem aos pressupostos
necessários à caracterização de segurados empregados da empresa CNPJ N°
75.380.352/0001-19 - LAVE LOVE TÊXTIL LTDA (MATRIZ) (principalmente por
trabalharem no mesmo endereço, por exercerem funções semelhantes, por utilizarem-se
do mesmo parque fabril, e por estarem sob as ordens do Sr. Rogério David Russi e sua
esposa Maria Sueli de Novaes), consoante o disposto no art. 3o da CLT e o art. 12,
inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91, como segue:
a) Pessoalidade — todos prestam serviços pessoalmente nas dependências da empresa
Matriz, sem intermédio de outrem. O contrato de trabalho é «intuito personae", ou seja,
os trabalhadores não podem se fazer substituir em seu "mister", tendo de prestá-lo
pessoalmente.

§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

b) Não-Eventualidade - trabalham, de fato, cotidianamente na empresa Matriz,
objetivando atender às atividades normais da empresa. A freqüência é controlada por
cartão eletrônico de ponto.
c) Subordinação — trabalham para a empresa Matriz, tendo que obedecer às normas
da empresa e ordens de seus superiores.
São cumpridores de horários pré-determinados.
Cumprem funções específicas, supervisionadas pela chefia direta — às vezes investidos
no cargo de chefia —, tanto na linha de produção, quando na área administrativa, entre
outras.
d) Onerosidade — recebem contraprestação pecuniária pelos serviços prestados.
(...)
Logo, uma vez que foi comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 3o
da CLT e do artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212 de 1991, em relação ao vínculo
empregatício com a Recorrente, não há como ser acolhido o argumento apresentado.
iii) Da Contribuição para o INCRA
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no artigo 3o do Decreto-Lei no
1.146 de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do artigo 15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021
decisão ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
iv) Da Contribuição para o SEBRAE
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

Não é procedente a alegação de que sendo empresa prestadora de serviço não
estaria obrigada ao recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"
Da Multa
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18415.000930/2010-37

A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei
tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa. Tal
entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Taxa SELIC
O contribuinte insurge-se contra aplicação da taxa SELIC para o cálculo de juros
de mora, alegando que a metodologia de cálculo fere o preceito da legalidade.
Também neste ponto não assiste razão ao Recorrente, uma vez que a matéria está
pacificada neste órgão colegiado, objeto da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, no sentido
da incidência dos juros à taxa SELIC:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher parcialmente a preliminar de decadência
para reconhecer extintos os débitos lançados para as competências de 2/1998 até 11/1998 e
13/1998 e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital